Tribunal: TJMT
Processo: 1032303-58.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032303-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILIANI FIORINI DOS SANTOS - CPF: 540.510.619-49 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate:

(i) verificar se o banco apelante comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado;

(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a indenização em danos morais e se a compensação de valores é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias de inexistência de relação contratual, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.061, fixou a tese de que, se o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabe ao banco a prova da autenticidade.

No caso concreto, a autora impugnou a assinatura nos contratos de empréstimo consignado e o apelante não produziu prova da autenticidade, mesmo podendo solicitar a realização de exame pericial.

Diante da ausência de prova da validade do negócio jurídico, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade da cobrança e a ilicitude da contratação.

A conduta ilícita da instituição financeira, ao efetuar descontos indevidos nos proventos da parte autora, configura dano moral indenizável, haja vista a aflição e os transtornos suportados pela consumidora.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, estando o montante em consonância com os precedentes desta Corte.

A compensação de valores é inviável, pois inexiste prova nos autos de que a conta bancária para a qual o crédito foi realizado pertence à parte autora, além de não haver pedido específico para tal comprovação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1032303-58.2023.8.11.0003 manejada por NILIANI FIORINI DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) declarar inexistente o débito referente ao empréstimo bancário nº 5109371491;

condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;

determinar a restituição do valor descontado junto à conta da autora, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença;

condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. (...)”

Em suas razões, a parte apelante sustenta que o contrato foi formalizado de maneira regular, em 08/07/2021, mediante a assinatura do contrato e a liberação do valor de R$ 2.876,76 na conta bancária informada pela própria apelada.

Destaca que a transferência dos valores ocorreu conforme as exigências do Banco Central do Brasil (BACEN) para as operações de TED, conforme a Circular n.º 3.115.

Contesta a condenação em danos morais, sustentando ausência de ato ilícito e nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados.

Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização. Ainda, pugna pela compensação de eventuais valores devidos a título de condenação com a quantia disponibilizada à parte apelada.

Contrarrazões apresentadas no ID 265120261.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário de R$70,08 pelo Banco réu desde 2021, referente à empréstimo do qual não reconhece.

Afirmou que não solicitou o empréstimo e tampouco recebeu os valores do requerido, além de ter impugnado a assinatura acostada no contrato juntado com a contestação.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

A Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Neste caso, conforme consignado na sentença, com a impugnação da assinatura pela autora, cabia ao apelante comprovar a autenticidade, todavia deixou de produzir prova cujo ônus lhe competia, já que requereu o julgamento antecipado da lide, de maneira que as alegações da autora de que não assinou o contrato devem ser presumidas verdadeiras.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL PARA O GADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA EMPRESA APELADA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL
- PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO CONTRADITÓRIO - CONCLUSÃO PELA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO - ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DE VALORES DA PARTE AUTORA - PROVAS INSUFICIENTES NESSE SENTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para que a parte autora fosse considerada consumidora, em observância à teoria finalista/subjetivista, seria necessário que ela fosse consumidora final do produto adquirido, e não que o utilizasse como insumo da atividade empresarial por eles desenvolvida (suplementação da alimentação do gado que seria objeto de futura comercialização). O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Na esteira da jurisprudência do STJ e este e. Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não implica na transferência ao réu da obrigatoriedade pelo pagamento das custas de perícia, contudo, assume ele os riscos decorrentes da não produção da referida prova
. Má qualidade do produto demonstrada pela prova dos autos. Autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o efetivo pagamento da integralidade do valor pleiteado, razão pela qual apenas é cabível a reparação material relativa à quantia efetivamente demonstrada nos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MS - AC: 08001598420218120026 Bataguassu, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 01/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800533-76.2021.8.20.5103, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

DECLARATÓRIA –
Perícia grafotécnica. Ônus da prova da autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, na hipótese, do banco agravado, réu em ação de declaratória de inexistência de relação jurídica em que se nega a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se o disposto no art. 429, II, do CPC
, como fez o Juízo a quo. Precedentes. Tema 1061 julgado pelo STJ. Decisão que diante do não pagamento dos honorários do perito pelo réu, manteve a perícia transferindo o ônus a autora e a Defensoria Pública, considerando a concessão da justiça gratuita. Descabimento.
A desídia do réu em realizar o pagamento dos honorários do perito não pode reverter em seu favor e ensejar a transferência do ônus. Se o ônus da prova é do réu e este não realiza o pagamento dos honorários do perito, impõe-se o reconhecimento da preclusão da prova, presumindo-se como falsa a assinatura como consequência lógica
. Jurisprudência assente nesse sentido. - RECURSO PROVIDO(TJ-SP - AI: 21992796420228260000 SP 2199279-64.2022.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO RÉU. AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUE A PERÍCIA FOI REQUERIDA PELO AUTOR. NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR QUALQUER DAS PARTES. AUTOR QUE REQUEREU TÃO SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA QUE FOI DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DAS DESPESAS. ART. 95 DO CPC. CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR.
DECISÃO QUE MERECE SER REFORMADA APENAS QUANTO À PENALIDADE APLICADA NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DA PARTE QUE INCUMBE AO RÉU. NÃO CABIMENTO DE PENHORA ONLINE COMO PENALIDADE. EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA METADE QUE LHE INCUMBE, O ÔNUS DA PROVA DEVE RECAIR SOBRE O RÉU
. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.(TJ-RJ - AI: 00821584420228190000 2022002111863, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido nos proventos da parte autora, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante arbitrado condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

A compensação de valores, por sua vez, não pode ser realizada, pois tal medida exigiria o reconhecimento de uma obrigação da parte apelada sem a devida instrução específica para essa finalidade, vez que não há comprovação de que a conta pertence à autora, prova também não solicitada pelo Banco.

Dessa forma, eventuais alegações sobre a necessidade de restituição do valor creditado devem ser objeto de ação autônoma, na qual seja possível analisar a origem e os termos da transferência.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO o
recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025